Tribunal: TJPA
Processo: 0864605-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864605-90.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIANA RICARLA LUZ DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE IMPRENSA. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM SEM IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MARIANA RICARLA LUZ DA CUNHA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência de pedido de indenização por danos morais formulado em ação ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ e a empresa RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA. A autora alegou cerceamento de defesa, violação de domicílio sem mandado judicial e exposição indevida por reportagem televisiva. A decisão agravada entendeu que: (i) não houve cerceamento de defesa, pois a autora não atualizou seu endereço nos autos; (ii) a entrada no imóvel foi autorizada por familiar; (iii) a reportagem não identificou a autora, inexistindo abuso de liberdade de imprensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação válida da autora e de suas testemunhas, considerando sua condição de participante do PROVITA;
(ii) estabelecer se há responsabilidade civil do Estado por suposta entrada ilegal em domicílio e da emissora de TV pela divulgação de matéria jornalística sem identificação da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não comparecimento das testemunhas e a ausência de intimação válida decorreram da omissão da própria parte em atualizar seu endereço ou informar adequadamente sua condição de protegida pelo PROVITA, não se caracterizando cerceamento de defesa.

O juiz pode indeferir a produção de provas quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, conforme entendimento consolidado no STJ.

A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, exige demonstração de conduta lesiva, dano e nexo causal, os quais não restaram comprovados nos autos, inexistindo abuso por parte dos agentes públicos na entrada domiciliar.

Em relação à emissora, não houve prova de que a reportagem tenha identificado pessoalmente a autora ou veiculado conteúdo inverídico ou ofensivo, configurando-se o exercício legítimo da liberdade de imprensa, nos termos do art. 220 da CF/88.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores afasta a responsabilidade civil por veiculação jornalística sem animus caluniandi, injuriandi ou diffamandi, e sem excesso no conteúdo divulgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação de testemunhas por endereço desatualizado não configura cerceamento de defesa quando não há diligência da parte em atualizar seus dados ou comunicar adequadamente sua condição especial.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige comprovação de conduta lesiva, dano e nexo causal, o que não se verifica na entrada domiciliar autorizada por familiar.

É indevida a indenização por danos morais decorrente de veiculação de matéria jornalística quando inexistente identificação direta da pessoa envolvida e ausente conteúdo excessivo ou injurioso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IX e X; art. 220, §1º e §2º; art. 37, § 6º; CPC, art. 370, parágrafo único; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2158891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2161843/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0001089-67.2009.8.14.0005, Rel. Des. Maria de Nazaré Guimarães, j. 24.11.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIANA RICARLA LUZ DA CUNHA
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência dos pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ e da empresa RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA.

A decisão agravada (ID 29063094) entendeu, em síntese, que: (i) não houve cerceamento de defesa, uma vez que a autora não atualizou seus dados, sendo impossível a intimação das testemunhas; (ii) a entrada na residência ocorreu com consentimento, sem provas de abuso de autoridade por parte do Estado; e (iii) a reportagem veiculada pela emissora não identificou diretamente a autora, inexistindo excesso ou ilicitude.

Em suas razões recursais (ID 30680643), a agravante sustenta: (i) cerceamento de defesa, dado que é participante do PROVITA, com endereço sigiloso, e as intimações foram expedidas para endereço desatualizado; (ii) a sentença contraditoriamente indeferiu a produção de provas requeridas e julgou improcedente por ausência de provas; (iii) responsabilidade objetiva do Estado pela invasão domiciliar sem mandado ou situação de flagrância; (iv) responsabilidade da emissora pela exposição indevida da intimidade e da honra.

Pede a reforma da decisão agravada, para que o recurso de apelação seja provido com reabertura da instrução probatória, ou, alternativamente, com o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Estado do Pará (ID 31777651) pugna pelo desprovimento do agravo interno, sob os seguintes fundamentos: (i) não houve cerceamento de defesa, pois a autora não atualizou seu endereço; (ii) a entrada na residência foi autorizada por familiar; (iii) não se comprovou abuso ou arbitrariedade por parte dos agentes públicos; (iv) ausente o nexo causal para configuração da responsabilidade objetiva.

A emissora também apresentou contraminuta (ID 31269878), reiterando a regularidade do procedimento jornalístico, sem identificação pessoal da autora, sustentando o exercício lícito da liberdade de imprensa.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se: (i) à verificação de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação válida da autora e suas testemunhas, considerando seu ingresso no PROVITA; e (ii) à análise da responsabilidade civil objetiva do Estado por suposta violação à inviolabilidade de domicílio, bem como da emissora por divulgação indevida de imagens.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que a agravante não promoveu a atualização tempestiva de seu endereço nem requereu medidas adequadas à sua condição de protegida pelo PROVITA.

Não se pode imputar ao Judiciário a responsabilidade pela ausência de comparecimento das testemunhas ou pela falha de comunicação, quando não houve colaboração efetiva da parte interessada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador, como destinatário da prova, pode indeferir a produção probatória quando suficientes os elementos constantes dos autos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento . Precedentes.Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL . DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas . 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.Precedentes . 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (grifo nosso)

No mérito, a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º da CF/88, exige a presença dos seguintes elementos: conduta comissiva ou omissiva do agente público, dano e nexo de causalidade. No caso, não se comprovou qualquer abuso ou arbitrariedade por parte dos policiais na entrada no domicílio da autora, tampouco a ausência de consentimento válido. Ademais, não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIAL. ERRO MÉDICO . NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO. 1.
Na linha dos precedentes desta Corte, a comprovação do nexo de causalidade pelo autor da ação revela-se imprescindível ao deferimento da pretensão indenizatória, mesmo em casos de responsabilidade objetiva
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2158891 RJ 2022/0200759-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL . REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.
2 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2161843 MG 2022/0201818-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

Em relação à emissora, o material jornalístico impugnado limitou-se a veicular informações de interesse público, sem identificação direta da agravante, exercendo-se regularmente o direito à informação, nos moldes do art. 220 da CF/88.

Conforme reiterada jurisprudência, para a configuração do dano moral decorrente de atividade jornalística, é necessária a existência de animus injuriandi, caluniandi ou diffamandi, o que não restou evidenciado nos autos.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - AUSÊNCIA DE ABUSO - DIREITO DE INFORMAÇÃO - DEVER INDENIZATÓRIO AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA
. 1. Para que se configure a obrigação de indenização por danos morais, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 2 . A publicação da notícia jornalística, com a divulgação de informações que levaram à prisão da parte autora, por si só, não é suficiente para configurar o ato como ilícito, quando ausente qualquer intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistindo tão-somente em regular exercício do direito de informação. 3. Não preenchidos os requisitos legais, é de se confirmar a improcedência do pedido de indenização por danos morais. 4 . Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50135985120228130672 1.0000.24 .267278-0/001, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C OBRIGACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA . REPRODUÇÃO DOS FATOS OCORRIDOS. AUTOR QUE FOI DENUNCIADO PELO MP, CONDENADO EM 1ª INSTÂNCIA E ABSOLVIDO EM SEDE RECURSAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
. 1- In casu, alega o autor que foi vítima de publicação e exposição caluniosa pela ré. Sustenta que, no dia 17/11/2015, foi publicado seu nome e uma foto sua, no jornal réu, na qual anunciava que dois policiais militares estavam integrando quadrilha especializada em extorquir criminosos . Aduz que, na reportagem, sua imagem estava vinculada a um traficante, com a informação de que estaria atuando como segurança do mesmo. Informa que, diante de tal cenário, foi excluído da corporação. Relata que foi absolvido no processo criminal; 2- O direito à liberdade de expressão está assegurado na Constituição da Republica, inclusive no que diz respeito à imprensa, cujo exercício deve respeitar o direito fundamental da imagem dos indivíduos. Portanto, a liberdade de informação, necessariamente, tem que se atentar para o dever da veracidade dos fatos, já que o contrário, ou seja, a divulgação de informações inverídicas, revela manipulação da opinião pública; 3- Na hipótese aqui em análise, extrai-se que, de fato, a matéria jornalística apresenta como manchete "Dois PMS são presos por integrar quadrilha especializada em extorquir criminosos", constando a fotografia dos dois policiais militares envolvidos, incluindo o autor . No entanto, o conteúdo da matéria somente relatou os fatos ocorridos, incluindo transcrição de depoimento prestado por agente da polícia que participou da operação. Ademais, a reprodução de tais fatos restou corroborada, eis que o autor foi denunciado pelo Ministério Público, condenado em 1ª instância, mas absolvido posteriormente em sede recursal; 4- Nesse sentido, uma vez que a reportagem abordou fatos que ocorreram, não há que se falar em violação da imagem do apelado, pois ainda que a veiculação da informação possa, em tese, gerar prejuízo, esse prejuízo não pode ser imputado àquele que a publicou. Isso porque, se o Apelado foi efetivamente preso e era suspeito de cometer um crime, não se pode imputar tal mácula à sua imagem a parte Apelante por veicular tais informações; 5- Danos morais não configurados; 6- Precedentes: 0009417-26.2015 .8.19.0202 - APELAÇÃO Des (a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME - Julgamento: 11/12/2019 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL; 0017431-97 .2016.8.19.0061 - APELAÇÃO Des (a) . SÉRGIO SEABRA VARELLA - Julgamento: 04/09/2019 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL e 0000566-90.2015.8.19 .0042 - APELAÇÃO Des (a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 28/06/2018 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL; 7- Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00193109020188190087 202000197965, Relator.: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 03/02/2021, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª

CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/02/2021)

Este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPRODUÇÃO DE MATÉRIA VEICULADA EM PROPAGANDA ELEITORAL - IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA - MERA DIVULGAÇÃO DOS FATOS OCORRIDOS E DIVULGADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO OU JUÍZO DE VALOR POR MEIO DA IMPRENSA – ABALO À HONRA E A MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM – OBSERVÂNCIA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001089-67.2009.8.14.0005 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/11/2020 ) (grifo nosso)

Direito Civil. Responsabilidade Civil. Liberdade de Imprensa. Matéria Jornalística sobre Acidente de Trânsito. Imputação de Danos Morais. Improcedência da Demanda. Inexistência de Excesso ou Animus Injuriandi.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por particular em razão da divulgação de matéria jornalística com vídeo relacionado a acidente de trânsito com vítima fatal. A sentença condenou o veículo de imprensa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir se a conduta do órgão de imprensa configurou abuso de direito à informação, com consequente responsabilização por danos morais.
(i) Saber se houve afronta aos direitos da personalidade da autora, com divulgação de conteúdo inverídico ou ofensivo à sua honra;
(ii) Saber se a conduta da empresa de comunicação se amparou no exercício regular da liberdade de imprensa, constitucionalmente assegurada;
(iii) Saber se estão presentes os requisitos do art. 927 do Código Civil para a caracterização do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicação limitou-se a retratar fato notório e de interesse público, não havendo prova de que o conteúdo divulgado tenha sido falso ou manipulado com intuito difamatório.
4. A liberdade de imprensa, conforme entendimento do STF no Tema 995 (RE 1.075.412/PE), só admite responsabilização civil se: (i) houver indícios concretos da falsidade da imputação à época da publicação; e (ii) o veículo descumprir seu dever de diligência.
5. No caso concreto, inexistem indícios de que o jornal tenha se afastado da boa-fé ou da veracidade plausível dos fatos, tampouco tenha deixado de observar diligência jornalística mínima.
6. Ausência de ato ilícito, de nexo de causalidade e de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:
“É indevida a indenização por danos morais decorrente de veiculação de matéria jornalística, quando inexistente conteúdo falso, sensacionalista ou injurioso, e ausente qualquer desvio do dever de diligência no exercício da liberdade de imprensa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IX e X; art. 220, §1º e §2º; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.075.412/PE (Tema 995, repercussão geral); STF, Rcl 22.328; STJ, AgInt no AREsp 1.410.627/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008043-07.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025 ) (grifo nosso)

Desta feita, em que pese a relevância do pleito, a prova dos autos não é robusta a ponto de ensejar a reforma da sentença.

DISPOSIITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026